Tribunal: TJES
Processo: 5001432-83.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001432-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: KAROLINA LEPPAUS CORREA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001432-83.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO:

KAROLINA LEPPAUS CORREA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPERTROFIA MAMÁRIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DE MAMA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. PERIGO DE CONSIDERÁVEL PREJUÍZO À SAÚDE E BEM-ESTAR DA PACIENTE. COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS AO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória c/c danos morais c/c tutela de urgência ajuizada por
KAROLINA LEPPAUS CORREA
em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a requerente relata que aderiu ao plano de saúde em 20/12/2021, sendo este co-participativo, informa, ainda, que já cumpriu todos os períodos de carência exigidos pelo plano, sendo certo que, em caso de necessidade, poderia acionar e ter o amparo necessário ao tratamento de sua saúde. Explana que conforme laudos e exames, datados do final de 2022 e início de 2023, foi constatado que necessitaria realizar uma “correção de hipertrofia mamária” (redução dos seios).

Além disso, informa que os laudos são de diversos especialistas, entre eles, mastologista, oncologista e ortopedistas, e que todos são igualmente categóricos em afirmar a real necessidade de realização da referida cirurgia, inclusive um desses laudos descreve: “A paciente é portadora de hipertrofia mamária bilateral e após exames de imagens não apresenta alterações que contra indique no momento (hoje) a realização da cirurgia proposta”, o que demonstra a urgência neste procedimento cirúrgico.

Ocorre que a autora vem requisitando a autorização junto a requerida para o tratamento, de diversas formas, seja via aplicativo, telefone, solicitações, tendo algumas delas gerados os seguintes protocolos: 35739120230718854835, 35739120230705811198, 35739120230705808137, e tantos outros que a requerente não registrou, por negativa da requerida em fornecer o protocolo do requerimento. Todas as solicitações foram negadas pela ré sem qualquer justificativa plausível.

Diante disso, ingressou com a presente a fim de requerer o supracitado e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

- DETERMINAR que a parte ré Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico autorize a realização da cirurgia para correção de hipertrofia mamária (mamoplastia) indicada pelos profissionais assistentes, id. 36659842, bem como todo o necessário para realização a cirurgia, inclusive o pós cirúrgico, no prazo de 30 dias úteis a contar desta sentença, na forma de coparticipação, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 ( quinhentos reais), limitado a R$5.000,00( cinco mil reais).

- CONDENAR a requerida a pagar à autora a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 8148201, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, incompetência do juizado especial cível, em virtude da necessidade de produção de prova pericial complexa.

No mérito alega regularidade na conduta, uma vez que a cirurgia da requerente não se encontra respaldada pela Agência Nacional de Saúde. Assim como sustenta a legalidade da conduta, sob justificativa de que traçou sua conduta naquilo que a lei estabelece. Além disso, argumenta que o procedimento cirúrgico solicitado não denota qualquer indicação de caráter de urgência ou emergência, bem como alega que o procedimento aludido não está inserido no contrato.

Por fim, alega inexistência dos danos morais. É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar a
recorrente aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o recurso interposto não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.

Pois bem, inicialmente, a recorrente aduz que segue os termos da lei e por isso, nega a cirurgia, visto que esta
não se encontra respaldada pela Agência Nacional de Saúde.

Contudo, entendo que a alegação supracitada não deve prosperar, uma vez que declarar que a redução mamária não está incluído em rol da ANS, por ser taxativo, por si só não permite que a recorrente recuse cobertura deste, pois segundo jurisprudência, o Rol da ANS é exemplificativo. Vejamos:

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o rol da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 4. A Quarta Turma, ao julgar o REsp 1.733.013/PR, alterou seu antigo entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. Contudo, trata-se de posicionamento recente, se comparado à consolidação histórica da linha anterior. Ademais, no próprio julgamento do REsp 1.733.013/PR, a Quarta Turma ressaltou que o magistrado deve ponderar a taxatividade do rol de procedimentos da ANS com as peculiaridades do caso concreto.”

Acórdão 1430154, 07440203120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 29/6/2022.

Lado outro, a recorrida comprovou por meio dos laudos a necessidade de correção de hipertrofia mamária, em virtude de possuir escoliose dorso lombar agravada por gigantomastia bilateral e fortes dores na coluna lombar e dorsal (ID nº8148127).

Outrossim, segundo a alegação de
o procedimento cirúrgico aludido não está inserido no contrato
, entendo que não deve ser mantida, uma vez que a recorrente ao disponibilizar um plano de saúde não deve restringi-lo, de forma a colocar em risco o que foi determinado pelo médico, devendo prevalecer a boa-fé objetiva, à função social do serviço prestado, a dignidade da pessoa humana, bem como outros princípios fundamentais da CF/88. (CC, art. 421 e 422).

Dessa forma, conforme os laudos fundamentados, bem como demais exames juntados aos autos, percebe-se que o procedimento cirúrgico é o melhor tratamento para o tratamento de seus males, demonstrando, assim, a parte autora, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se trata, então, de mera cirurgia estética, mas de procedimento que acarretará em potencial melhora considerável à saúde da paciente.

Quanto aos danos morais,
estes pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$2.000,00,
encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Sendo assim, inexistindo qualquer prova que contrarie o pleito autoral, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos seus próprios fundamentos, nos moldes do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)